Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007829-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO JUNIOR ROSALINO BRAULE PINTO - CPF: 019.199.601-71 (ADVOGADO), PAULO DENYS MONTEIRO RODER - CPF: 405.959.351-68 (AGRAVANTE), EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME - CNPJ: 10.383.455/0001-97 (AGRAVADO), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AVERBAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida em Medida Cautelar, que deferiu o pedido da parte requerida para que a averbação na matrícula do imóvel se limitasse à anotação da existência da ação de cobrança, sem constar bloqueio. O agravante, credor de honorários advocatícios, alegou risco de alienação do bem e
que pende
de julgamento ação rescisória ajuizada contra o acórdão do Tribunal, atualmente com recurso especial no STJ. Requereu a manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel como forma de garantir futura satisfação de seu crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível manter o bloqueio da matrícula de imóvel, anteriormente determinado em sede cautelar, após o trânsito em julgado de decisão que determinou apenas a averbação da existência da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada cumpre estritamente o comando da sentença confirmada em apelação transitada em julgado, a qual determinou unicamente a averbação da existência da ação de cobrança, excluindo expressamente o bloqueio da matrícula.

A pendência de julgamento de Recurso Especial no STJ em Ação Rescisória não tem o condão de suspender os efeitos da decisão transitada em julgado na medida cautelar, que possui autonomia e deve ser executada independentemente de eventual reversão futura em outro processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença com trânsito em julgado deve ser observado integralmente, não sendo possível restabelecer medida anteriormente afastada, como o bloqueio de matrícula, sem novo pronunciamento judicial.

A existência de recurso pendente em ação autônoma não autoriza, por si só, o descumprimento de decisão definitiva proferida em outro processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973,
arts
. 134, III, e 144, II; CPC/2015,
arts
. 144, II, e 489; Lei no 8.906/1994, art. 22.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007829-61.2025.8.11.0000 de decisãoda 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Medida Cautelar, deferiu
o pedido do requerido, a fim de que a averbação se dê nos termos da sentença, com a anotação apenas da existência da ação de cobrança, conforme dispositivo, não constando bloqueio da matrícula
.

O agravante alega que pende de julgamento Ação Rescisória ajuizada contra o acórdão deste Tribunal, em que se discute a existência de violação de literal disposição de lei, considerado o teor dos
arts
. 134, III, e 144, II, dos Códigos de Processo Civil de 1973 e de 2015 e artigo 22, da Lei no 8.906, de 04 de julho de 199, atualmente no STJ em razão da interposição de Recurso Especial.

Aduz que busca receber honorários advocatícios, e pretende garantir a satisfação do seu crédito por meio do bloqueio da matrícula do imóvel.

Diz que existe grande risco de alienação do bem,
pois a propriedade inclusive foi vendida para o Grupo Dias, restando apenas o registro para transferência, apenas obstaculizada pelo bloqueio então existente na matrícula.

Pede
que

seja
mantido o r
egistr
o

d
a Averbação

AV-2 da

Matrícula n. 93.890, Livro 2, Cartório do 2o Ofício de Cuiabá-MT sobre a existência

da Ação de Cobrança n. 35877.2011.8.011.0041
, com bloqueio do imóvel,
até o julgamento de mérito.

Efeito suspensivo indeferido no Id n.
275704388
.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n.
281805877
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou
Medida Cautelar

Inominada

em
7-7-2011

pedindo
o bloqueio do imóvel objeto deste Recurso
,
a fim de garantir o pagamento de
honorários advocatícios devidos pela ré e que seria
buscado em Ação de Cobrança
, o que foi deferido
.

Referida
Ação
foi ajuizada e
parcialmente provida para condenar
a agravada
ao pagamento de verba honorária de 30% sobre R$
153
.900
,
00
. Transitou
em julgado em
16-12-2016
.

Contudo, em decisão
de mérito,
proferida
em
8.2.2012,

no AI 109200/2011
, de relatoria do Des. Juracy
Perciani
,
foi determinado que se mantivesse a averbação, mas que o bloqueio fosse excluído (Id n.
171957365
– Pág. 33 dos autos de origem)
.

Em 12
.6.2016 a Cautelar foi sentenciada
parcialmente provida para excluir o bloqueio e manter a averbação (Id n.
171957367
– Pág
.
12
até 16 dos autos de origem)
, o agravado interpôs
a
Apelação Cível
n.
154193/2013
, o agravante opôs Exceção de Suspeição contra este Relator
que foi rejeitada
pelo Tribunal Pleno em
12-6-2014
(Id n.
171957367
– Pág. 97 até
108)
.

Em 4.2.2015, o
Recurso foi parcialmente provido
apenas
para
afastar a multa de litigância de má-fé, mantendo-se, contudo
, a sentença (Id n.
171957367
– Pág. 118 até
128)
.

Ante a inércia do agravante após o retorno dos autos, o
processo foi arquivado e, embora o agravante tenha requerido seu desarquivamento
em 5.4.2017
(Id n.
171957367
– Pág. 137/138, nada manifestou ou requereu, até que, em
15-10-2024 a agravada pleiteou
o desbloqueio da matrícula ante o argumento de que, embora tenha sido parcialmente vencedor, o agravante não apresentou cumprimento de sentença
até o momento
, pedido que foi acolhido
nos seguintes termos:

Não obstante a discordância do autor, consoante o dispositivo sentencial supramencionado, a ordem emanada foi apenas de averbação na matrícula n. 93.890 da existência da ação de cobrança n. 35877-12.2011.811.0041, e não bloqueio da matrícula.

Desse modo, defiro o pedido do requerido, a fim de que a averbação se dê nos termos da sentença, com a anotação apenas da existência da ação de cobrança, conforme dispositivo, não constando bloqueio da matrícula
.
(Id n. 184371803 – autos em primeiro grau)

Vê-se dessa análise dos autos na origem, que
a decisão agravada cumpre o que foi
determinado na sentença confirmada por decisão proferida em Apelação Cível transitada em julgado que determinou
a exclusão do bloqueio.

Diante disso, embora
penda de julgamento o
ARESP 2.171.883/MT
oposto
da decisão que negou seguimento
a Recurso Especial da decisão que
extinguiu sem julgamento de mérito
a AR
1000439-50.2019.8.11.0000
,
o fato é que, aqui cabe o cumprimento do
decisum
transitado em julgado nesta Cautelar
, de forma independente do resultado do julgamento pelo STJ
, já que se trata de Ação autônoma que, por si só, não reestabeleceria a medida de bloqueio.

A
demais, a
necessidade de bloqueio da matrícula para garantir a expectativa
de direito que
poderá
advir

de reversão
futura pelo
AREsp

2.171.883/MT
deve ser requerida naqueles autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025